Tribunal: STF
Processo: Rcl 85100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0011314-63.2014.5.01.0077, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que:



    [...] Discute-se, nos autos de origem, o tema da pretensa responsabilização subsidiária da Administração Pública por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por ela contratada. 



    O tema é mais do que conhecido desse C. STF, que afastou a possibilidade de imposição de responsabilização subsidiária automática da Administração em todas as decisões que proferiu sobre a matéria em julgamentos de processos com eficácia erga omnes, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Temas de Repercussão Geral n. 246 e 1.118 (doc. 1, pp. 1-2). 



    Argumenta:



    [...] a matéria debatida nos autos originários, e que motiva a decisão reclamada, é idêntica ao que ficou decidido pelo STF, afrontando os arestos proferidos na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118, em relação à não existência de presunção de culpa ou responsabilidade objetiva da Administração Pública, bem como no que tange ao ônus da prova do autor da ação para a demonstração da falta de fiscalização razoável da relação contratual com o terceirizado. 



    Não houve, por outro lado, trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado, tendo o Município interposto agravo interno em face dele (doc. 1, p. 3). 



    Segundo aduz:



    [...] ao sustentar que a condenação subsidiária do Município do Rio de Janeiro estaria fundada em prova de falha em seu dever de fiscalização decorrente do fato de o Ente Público não ter se desincumbido de um ônus probatório que lhe foi (indevidamente) atribuído, a decisão ora reclamada se vale de artifício fraudatório da altivez dos precedentes do STF, pois tem o inegável propósito de impedir a efetividade das decisões de controle de constitucionalidade proferidas por essa Corte Suprema (doc. 1, p. 10). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16 (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    No caso concreto, porém, observo que o TST negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, afirmando que:



    Em relação à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 



    Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).



    [...] No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 



    Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).



 Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    [...] TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ILIDIDA A CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. Nas variadas modalidades de terceirização, não afastada a culpa in vigilando, ônus de prova que recai sob o ente público, resta a sua condenação subsidiária, prevalecendo os ditames da Súm. 331, item V, do TST, e afastada a correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da lei 9.494/97, conforme OJ nº 382, da SDI-I, do TST. A condenação subsidiária engloba todas as verbas trabalhistas, consoante entendimento do item VI da supra citada súmula (doc. 5, p. 2 – grifos no original).



    Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] Quando a questão envolve ente da Administração Pública, a solução é a mesma, ainda que invocado § 1º do art. 71, da Lei nº 8.666/93. 



    Insta ressaltar que, não obstante a declaração de constitucionalidade do dispositivo supracitado da lei de licitações, na ADC nº 16, ainda assim a responsabilização do ente poderá se fazer presente no caso concreto, como bem restou destacado nas razões proferidas no debate quando do julgamento pelo Pretório Excelso. [...].



    A responsabilidade subsidiária em apreço decorre da participação do ente público na relação processual estabelecida, bem como de eventual constatação de incorrer em culpa, e sua atribuição visa a resguardar o direito do reclamante, em caso de impossibilidade de pagamento por parte da primeira reclamada. 



    O recorrente, ao invés de tomar o trabalho das pessoas disponíveis para isso, a partir do necessário concurso público, diminuindo o desemprego, contratou uma empresa e esta, por sua vez, admitiu o reclamante. 



    O recorrente se beneficiou ao realizar tal contrato, pois é certamente mais vantajoso financeiramente do que manter a sua própria mão de obra. 



    Não há quebra do princípio da isonomia pelo fato de a garantia de pagamento ser decorrente do reconhecimento da responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária é um instituto jurídico que possibilita o pagamento do credor em caso de não pagamento pelo devedor principal, pressupondo o esgotamento dos atos de execução em face deste. 



    A garantia de pagamento, pelo devedor secundário, não significa maior proteção de trabalhador em comparação com os demais. Estes recebem seu crédito de devedores principais que respondem normalmente à ação, comparecendo a audiências ou que têm patrimônio garantindo a execução. A experiência demonstra que trabalhadores de empresas prestadoras de serviços estão em desvantagem perante os demais, pois é fato corrente que essas empresas, quando acionadas, muitas vezes não são encontradas ou se encontram em estado de insolvência. É falacioso o argumento de que o trabalhador fica em situação mais vantajosa do que os demais pelo só fato da responsabilidade subsidiária. 



    Injustiça há em caso de trabalhador contratado para ter sua força de trabalho terceirizada (em benefício de entidade de direito público), nada recebendo, estando nisso o fundamento da interpretação dada pelo E. TST ao art. 71 da Lei nº 8.666/03.



    [...] Observa-se, no caso sub judice, que não houve a fiscalização por parte do ente, quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora do serviço (1ª ré). E a inadimplência dos créditos trabalhistas por esta foi constatada de forma incontroversa nos autos.



    Pois bem, a fiscalização dos serviços deve incluir o cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. De acordo com o princípio da aptidão para a prova, cabe à Administração Pública comprovar que atuou com diligência, não incorrendo em culpa in eligendo e in vigilando, ônus do qual não se desincumbiu.



    [...] Assim, não se sustenta a tese da ré de que seria a autora que deveria comprovar a culpa do ente público. Até porque não teria como fazê-lo, pois é a Administração Pública que possui toda a documentação a comprovar o acompanhamento da higidez de seus contratos. 



    Não se vislumbra uma fiscalização durante a execução do contrato (não houve a apresentação de relatórios de fiscalização, notificações, etc) e de forma efetiva a coibir o descumprimento pela contratada dos encargos trabalhistas da reclamante (ausentes advertências, multas, suspensão de faturas, etc). Os documentos trazidos com a contestação de nada acrescentam, por serem tais declarações de cumprimento das obrigações trabalhistas unilaterais da 1ª ré sem qualquer valor probante. 



    Tampouco encontra guarida a tese de que verbas resilitórias, por serem devidas quando já não mais prestados os serviços, não poderiam ser objeto de fiscalização. O ente pode reter faturas por descumprimentos da contratada por haveres trabalhistas inclusive rescisórios, exatamente também possibilitando o pagamento desses créditos com tais valores.



    Estes pagamentos podem ser efetuados até mesmo diretamente ao trabalhadores, como se constata de acórdão do TCU (código internet: AC-1214-17/13-P), formulado em decorrência de representação pela extinta Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (SLTI/MP). 



    O citado Tribunal, através do referido acórdão, se posiciona favorável e sustenta o reforço da fiscalização da Administração Pública em seus contratos de terceirização, através de diversas medidas efetivas, dentre elas, a possibilidade de pagamento de salários aos empregados diretamente, além das contribuições previdenciárias e FGTS, quando não honrados pelas empresas.



    [...] Cumpre, por fim, esclarecer que a presente hipótese não se trata de contratação irregular de servidor público. Frise-se que o reclamante não postula o reconhecimento de vínculo de emprego com o município. O que o autor pretende em relação a este, como tomador dos seus serviços, é, apenas, a sua condenação como responsável subsidiário pelas obrigações inadimplidas pela primeira reclamada, não se tratando portanto de hipótese prevista pela Súmula nº 363 do E. TST. 



    Até mesmo a condenação subsidiária relativa aos regramentos contidos em negociação coletiva colacionada aos autos pelo reclamante está abarcada pelo item VI da Súm. nº 331 do E. TST, sob os fundamentos já explicitados, de nada importando que o ente não tenha participado da negociação que culminou com a edição do instrumento coletivo. 



    Dessarte, na qualidade de tomador de serviços, o ente responde subsidiariamente pelo inadimplemento da totalidade das verbas trabalhistas devidas pela primeira ré, empregadora do autor, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, de aplicação supletiva ao Direito do Trabalho, por força do artigo 8º, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Nestes termos, nego provimento (doc. 5, pp. 8-16 – grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator